Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-88.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Cláusula prevendo que, na hipótese de atraso no pagamento, serão cobrados juros remuneratórios 'à taxa de mercado do dia do pagamento', acrescidos de juros de mora e multa. Manifesta abusividade. Ajuste para os termos da súmula 472/STJ, limitada a taxa de juros ao percentual previsto no contrato, salvo se a taxa de mercado for mais benéfica. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Cláusula prevendo que, na hipótese de atraso no pagamento, serão cobrados juros remuneratórios 'à taxa de mercado do dia do pagamento', acrescidos de juros de mora e multa. Manifesta abusividade. Ajuste para os termos da súmula 472/STJ, limitada a taxa de juros ao percentual previsto no contrato, salvo se a taxa de mercado for mais benéfica. Sentença de improcedência reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007099-88.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOSÉ
MURILO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-88.2019.8.26.0664 -Voto no 20273
2
Voto no 20273
Apelação no 1007099-88.2019.8.26.0664
Apelantes: José Murilo de Souza
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Votuporanga
Juiz Sentenciante: Reinaldo Moura de Souza
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
Cláusula
prevendo que, na hipótese de atraso no pagamento, serão
cobrados juros remuneratórios 'à taxa de mercado do dia do
pagamento', acrescidos de juros de mora e multa. Manifesta
abusividade. Ajuste para os termos da súmula 472/STJ,
limitada a taxa de juros ao percentual previsto no contrato,
salvo se a taxa de mercado for mais benéfica. Sentença de
improcedência reformada. Apelo provido.
JOSÉ MURILO DE SOUZA ajuizou ação declaratória
de nulidade, em face de BANCO OMNI S.A. O autor afirma que
em 16.06.2015 celebrou cédula de crédito bancário com o
requerido. Aduz que de acordo com a cláusula 8a do contrato,
no
período
de
inadimplência,
são
cobrados
juros
remuneratórios à taxa de mercado do dia do pagamento, multa
de 2% e juros moratórios de 1% e despesas com cobrança.
Pugna pela anulação da cláusula citada, porque a jurisprudência atual veda a estipulação
de comissão de
permanência de forma cumulativa, limitando-se os juros à taxa
de mercado.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 111/112.
Apela o autor. Aduz que há cobrança excessiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-88.2019.8.26.0664 -Voto no 20273
3
encargos sob o rótulo de 'juros remuneratórios à taxa de
mercado do dia do pagamento'. Tal encargo possui a mesma
natureza da comissão de permanência, e deve ser extirpado,
posto que é abusivo.
Isento de preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Em 16/junho/2015 as partes celebraram contrato
de financiamento para a aquisição de veículo no valor de R$
10.667,42, a ser pago em 48 parcelas de R$ 459,28, totalizando
o valor de R$ 22.045,44.
A taxa de juros prevista no contrato correspondeu
a 3,47% ao mês, e 50,53% ao ano (fls. 53).
No caso de inadimplência, assim previu a cláusula
8a do contrato (fls. 54): “ATRASO NO PAGAMENTO. Se ocorrer
atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o Emitente
obriga-se a pagar, desde a data do vencimento até o efetivo
pagamento, o valor da obrigação vencida, acrescido de juros
remuneratórios à taxa de mercado do dia do pagamento, multa
de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, bem como as despesas
de cobrança, judicial ou extrajudicial, incluindo custos de
postagem de carta de cobrança telefônica, envio de SMS,
notificações, protesto e inclusão dos dados do Emitente e do
avalista nos órgãos de proteção ao crédito. Da mesma forma, o
Emitente será reembolsado pela OMNI das despesas que tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-88.2019.8.26.0664 -Voto no 20273
4
com a cobrança de qualquer obrigação não cumprida.”
O douto magistrado sentenciante entendeu não
haver falar em ilegalidade na cláusula supra, sob o fundamento
de que, no período de inadimplência incidem juros
remuneratórios, moratórios e multa, não havendo estipulação
de comissão de permanência. Logo, segundo seu entendimento,
cabível a cobrança dos juros remuneratórios no período de
inadimplência.
A cobrança de comissão de permanência é possível,
desde que durante o período de inadimplência.
Trata-se de taxa acrescida ao valor principal
devido, sempre que houver impontualidade no cumprimento da
obrigação. Sua cobrança é autorizada pelo Conselho Monetário
Nacional (art. 4o, IX, da Lei n. 4.595/64), inicialmente através
da Resolução n. 15/1966, com alterações das Circulares n.
77/67 e 82/67, e hoje, com respaldo na Resolução n. 1.129/86
do Banco Central.
A Súmula 294 do STJ ressalta a validade da
cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, não
sendo, portanto, potestativa.
Conquanto
legal
a
cobrança
da
comissão
de
permanência, não se permite a sua cumulação com outros
encargos remuneratórios ou moratórios (correção monetária,
multa e juros moratórios).
A súmula 296 do STJ ainda estipula: os juros
remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-88.2019.8.26.0664 -Voto no 20273
5
Nesse sentido é a Súmula 472 do Superior Tribunal
de Justiça, que determina: “A cobrança da comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.” (g.n.)
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá
incidência de nenhum outro encargo, já que não se permite a
cobrança de quaisquer outras quantias compensatórias pelo
atraso no pagamento dos débitos vencidos (Resolução no
1.129/98 do Banco Central do Brasil).
Por outra colocação, ou se cobra a comissão de
permanência nos moldes da súmula 472/STJ (o valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato), ou se cobra juros remuneratórios de
inadimplemento, nos termos da súmula 296 (taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado), acrescido de juros de mora e multa, se
assim previsto no contrato.
Contudo, a comissão de permanência, jamais, pode
ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa,
por configurar onerosidade excessiva.
Leitura atenta da cláusula em questão permite
concluir
haver
incidência
disfarçada
de
comissão
de
permanência cumulada com outros encargos, com violação à
Súmula 472/STJ. Pois previsto juros remuneratórios à taxa de
mercado do dia do pagamento, sem qualquer limitação ao
percentual contratado (3,47% ao mês).
Necessária, via de consequência, adequação da
cláusula ao percentual estabelecido no contrato, salvo se a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-88.2019.8.26.0664 -Voto no 20273
6
de mercado do dia for mais vantajosa ao consumidor, motivo
pelo qual fica reformada a sentença, para julgar procedente a
ação, invertidos os ônus de sucumbência.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator